Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-08.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de destituição do poder familiar, decretando a perda do poder familiar dos genitores em relação ao filho menor e confirmando seu cadastramento para adoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação por edital observou os requisitos legais, especialmente quanto ao esgotamento das diligências para localização da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é medida excepcional, admitida apenas quando esgotadas todas as tentativas de localização da parte, conforme art. 256, inc. II e parágrafo terceiro, do CPC/2015.
4. No caso concreto, foram realizadas diversas diligências para localização da apelante, incluindo tentativas em endereços fornecidos, contatos telefônicos, verificação de eventual reclusão e consultas a sistemas disponíveis ao juízo, todas infrutíferas.
5. A ausência de vício na citação afasta a alegação de nulidade e valida os atos processuais subsequentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização da parte, nos termos do art. 256 do CPC/2015."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts., 256, inc. II e parágrafo terceiro.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1857852/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 22/3/2021; STJ, REsp n. 1771979/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12/11/2020; STJ, REsp n. 1637515/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/10/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.244.104/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2018..